Tribunal: TJBA
Processo: 0300293-29.2018.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300293-29.2018.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDSON RICARDO DOS SANTOS Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §§ 1º e 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO OBJURGADA, COM RELAÇÃO Á TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE ROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Nos presentes Embargos, o Embargante EDSON RICARDO DOS SANTOS afirma a existência de omissão e contradição, na decisão colegiada (Id. 63229003), que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a decisão condenatória proferida pelos jurados (Autos nº 0300293-29.2018.8.05.0040). 2. Em suas razões, sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, ao argumento de que não foram apreciados, no combatido julgado, os argumentos apresentados pela Defesa, quanto a ausência de prova, aduzindo que “o QUESTIONAMENTO NÃO É A IDONEIDADE DA PROVA POR SI SÓ, a questão ganha relevo no fato de que são testemunhas de ouvir dizer, e que conforme fundamentado pela defesa ganhou conotação de que teria efetivamente visto o fato”. 3. Todavia, infere-se que o Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 4. Analisando, detidamente, o caso vertente, resta evidenciado que inexiste no acórdão embargado qualquer omissão e contradição a serem sanadas, pois todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados pela decisão objurgada (Id. 63229003). 5. Em relação ao argumento, trazido novamente pelo Embargante no presente recurso, referente a prova, que estaria alicerçada em depoimentos de testemunhas de “ouvir dizer”, este não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que os depoimentos testemunhais são convergentes e seguros, colhidos em Plenário, valendo salientar, outrossim, que o pleito foi analisado a contento na decisão recorrida 6. Convém repisar, outrossim, que o Acórdão embargado analisou todos os elementos apontados no recurso interposto pelo Embargante, de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, e, assim, não havendo assim qualquer omissão e contradição a serem sanadas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos NA APELAÇÃO CRIME Nº 0300293-29.2028.8.05.0040, da Vara Criminal da Comarca de Camamu-BA, tendo, como Embargante, EDSON RICARDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.